Tribunal: TJES
Processo: 0025865-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Perdas e Danos; Associação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025865-86.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO ROSSI PRACAS SAUIPE
APELADO: CLARONILDO DE COVAS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025865-86.2017.8.08.0048

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI PRACAS SAUIPE

APELADOS: ROGERIO ROZA MACHADO, CLARONILDO DE COVAS SANTOS E VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de apelação cível interposta por
CONDOMINIO ROSSI PRACAS SAUIPE,
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ROGÉRIO ROZA MACHADO, CLARONILDO DE COVAS SANTOS e VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferindo o pedido de Suprimento Judicial da assinatura dos requeridos ROGÉRIO ROZA MACHADO e CLARONILDO DE COVAS SANTOS na Ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 18/10/2017 no Condomínio Rossi Praças Sauípe, julgando improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais e morais, e rejeitou o pedido de Suprimento Judicial em relação à empresa requerida VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO.

O apelante aduz, em apertada síntese, que ao contrário do afirmado pelo juízo singular, os danos materiais encontram-se amplamente documentados nos autos, e que a ausência de comprovação dos danos materiais não é apta a ensejar a improcedência do pedido, mormente porque a exposição dos danos na causa de pedir é suficiente para a sua caracterização, e o seu montante poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Assevera, ainda, que houve violação à honra objetiva do condomínio apelante em razão da recusa dos apelados em assinarem devidamente a ata da assembleia de eleição de síndico, o que causou graves prejuízos a sua imagem e boa fama, devendo ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, aduz que a sentença foi
ultra petita
ao julgar improcedente o pedido de suprimento judicial de assinatura em face da recorrida Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico, uma vez que, nos pedidos elencados à fl. 19 dos autos originários, somente foi requerido o suprimento de assinatura em relação a
ROGERIO ROZA MACHADO e CLARONILDO DE COVAS SANTOS.

Intimados para apresentarem contrarrazões, os apelados,
ROGERIO ROZA MACHADO e CLARONILDO DE COVAS SANTOS
pugnam pelo improvimento do recurso
.

Pois bem.

Dessume-se dos autos que o condomínio apelante ajuizou a presente ação em face dos ora apelados alegando, em síntese, que na Assembleia Geral Extraordinária do CONDOMÍNIO ROSSI PRAÇAS SAUÍPE realizada no dia 18.10.2017 foi eleita como síndica do condomínio autor a Sra. Jaqueline Hipólito Amorim Pedrini e a Sra. Daiana Ferreira de Oliveira como suplente do Conselho.

Afirmou que naquela ocasião ROGÉRIO ROZA MACHADO, que também era candidato ao cargo de síndico, foi escolhido pelos condôminos presentes para presidir os trabalhos da Assembleia, e o segundo requerido CLARONILDO DE COVAS SANTOS, representante legal da VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO – FRANQUEADA DA BR CONDOS EM VITÓRIA – ES, contratada para assessorar a Assembleia, nomeado pelos presentes para secretariar o ato, sem qualquer oposição da sua parte.

Consta que, no dia subsequente à realização da AGE, a terceira requerida VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO – FRANQUEADA DA BR CONDOS EM VITÓRIA – ES

encaminhou por e-mail para a ex-síndica a ata da assembleia, informando que o seu representante legal não poderia assiná-la, razão pela qual, dada a necessidade de seu registro para oficializar a investidura da síndica eleita, notificando a empresa, e exigindo a assinatura do segundo requerido no documento.

Asseverou que ROGÉRIO ROZA MACHADO, derrotado na eleição, passou a sinalizar que também não assinaria a ata na condição de Presidente da AGE, sem qualquer justificativa plausível, e que tal impasse vinha causando embaraços à administração do condomínio, posto que nos termos da convenção condominial, as liberações de pagamentos exigem a assinatura do Síndico e do Presidente do Conselho, não conseguindo a síndica eleita se habilitar perante o banco Sicoob para realizar a movimentação da conta corrente.

O autor afirmou, ainda, que embora alegassem a nulidade da Assembleia por infração a Convenção de Condomínio, praticaram atos completamente contraditórios, posto que presidiram e secretariaram o ato que agora afirmam serem inválidos, requerendo em sua inicial que fosse determinada a investidura da Sra. Jaqueline Hipólito Amorim Pedrini no cargo de síndica do Condomínio Rossi Praças Sauípe e da Sra. Diana Ferreira de Oliveira no cargo de Conselheira Suplente, eleitas na AGE de 18.10.2017, expedindo-se ofício aos cartórios e à instituição financeira em que o autor possuía conta para informar sobre a alteração dos responsáveis pelo condomínio, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais em razão da recusa injustificada.

A sentença impugnada deferiu os pedidos de suprimento judicial das assinaturas de ROGÉRIO ROZA MACHADO e CLARONILDO DE COVAS SANTOS, indeferindo o pedido quanto à VITÓRIA SERVIÇOS DE AUXÍLIO AO SÍNDICO (FRANQUEADA DA BR CONDOS EM VITÓRIA – ES), julgando improcedentes, ainda, os pedidos de indenização por danos morais e materiais pela ausência de prova dos danos sofridos.

O ora apelante aduz que
os danos materiais encontram-se amplamente documentados nos autos, e que a ausência de comprovação não é apta a ensejar a improcedência do pedido, bastando para a sua caracterização a exposição dos danos na causa de pedir, de modo que o seu montante poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Segundo o apelante, o documento de fl. 80 demonstraria o risco que o condomínio correu em razão da continuidade de movimentação de sua conta corrente pela ex-síndica, e que a impossibilidade de movimentação das contas bancárias por mais de 30 (trinta) dias só foi solucionada após a propositura da ação.

Prossegue afirmando que o
e-mail
de fl. 102 confirma a inadimplência de despesas de responsabilidade do apelante, não tendo sido quitadas na data do seu vencimento, tendo incidido sobre elas juros e multas que resultaram em prejuízo material.

Todavia, não obstante as alegações o recorrente, inexistem nos autos a comprovação da existência de dano material, ou mesmo documento que evidencie a inadimplência ou prejuízo sofrido por parte do condomínio, seja pela demora na liberação de movimentação da conta corrente, seja pelo atraso no pagamento das despesas de sua responsabilidade.

Isso porque, o documento de fl. 102 traz somente uma troca de e-mails em que se atesta que os agendamentos para pagamento não foram realizados em tempo hábil ou que não foram autorizados pela instituição bancária, não havendo ali a demonstração de incidência dos juros e multa.

Deste modo, para além dos aborrecimentos causados, o recorrente não colaciona qualquer prova que demonstre a extensão e os reais danos infligidos pela resistência dos apelados na assinatura das atas, ou mesmo um início de prova dos prejuízos que alegam ter sofrido, como o valor originário das despesas e o montante das penalidades sofridas com o pagamento a destempo.

Ademais, não merece prosperar o argumento de que a prova do dano material poderia ser realizada em liquidação de sentença, não apenas porque não há sequer o indício de prova hábil a autorizar a postergação, como também porque a prova dos danos patrimoniais que afirma ter sofrido são de fácil produção.

Isso porque, embora os Tribunais Superiores admitam a postergação da fixação do montante indenizatório para a fase de liquidação de sentença, a prova do dever de indenizar –
an debeatur -
deve ser realizada na fase de conhecimento, protraindo-se para o momento subsequente a mera apuração dos exatos limites do
quantum debeatur
, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, como nos casos de necessidade de elaboração de cálculos extensos, o que não ocorre nos presentes autos. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR (AN DEBEATUR) NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO (QUANTUM DEBEATUR) PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AFERIÇÃO DA COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS RECORRIDOS DOS DANOS SUSCITADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "
restando definida na sentença a obrigação de indenizar, é perfeitamente possível, a depender das peculiaridades do caso, relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos limites da reparação material devida, visto que tais limites estão relacionados com definição do
quantum debeatur"

(REsp n. 1.330.225/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.286.476/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Com relação ao pedido de indenização pelos supostos danos morais sofridos pelo condomínio-apelante, fundado na alegação de abalo da imagem e
boa fama
, é certo que o abalo da imagem só poderá ser afirmado caso comprovado, e o prejuízo moral causado pelo inadimplemento de despesas contratuais ou impossibilidade de movimentação de conta corrente não é presumido, mormente se considerarmos que a apelante é pessoa jurídica e a ofensa a sua honra objetiva encontra-se intimamente ligada à publicidade de informações potencialmente lesivas à sua reputação.

Isso porque, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial, especialmente quando ocorrido no âmbito interno, sem repercussão desabonadora externa. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (SÚMULA 7 DO STJ). DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. RUPTURA DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE TRANSPORTE PELAS FABRICANTES. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada.

2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela existência de danos materiais a serem reparados pelos recorrentes. A pretensão recursal, no sentido de modificar esse entendimento, demandaria o revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ.

3
. A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).

4. As condutas elencadas no acórdão recorrido, tais como a invasão da fabricante na área de distribuição das recorridas; a rescisão contratual independentemente do aviso prévio; a ausência de pagamento dos empregados; a falta de carregamento dos veículos com os produtos para a distribuição; a constituição exclusiva das sociedades de distribuição; a ausência de cumprimento da margem de lucro prometida; a restrição de rota e de entrega à transportadora, entre outros, configuram ocorrências inerentes à própria atividade de distribuição e revenda exclusiva dos produtos comercializados, ou a eventualidades decorrentes de tal atividade, de modo que não possuem o condão de influir na honra objetiva das sociedades empresárias recorridas, não estando demonstrada nenhuma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade das recorridas.

5. No que tange à sucumbência recíproca, com a consequente distribuição equânime dos ônus, impende consignar que a decisão recorrida não padeceu de vício, máxime porque bem realizou a efetiva fixação, partindo-se da sucumbência mínima das ora recorridas.

6. Agravo interno parcialmente provido, com o fim de excluir da condenação a compensação por danos morais.

(AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. SUPOSTO ILÍCITO PRATICADO INTERNA CORPORIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, uma vez que há dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.

2. Segundo o entendimento desta Corte,
para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ter havido dano moral à sociedade empresária, notadamente pelo fato de o ato praticado pelo réu, quando empregado da autora, ter ocorrido no âmbito interno da empregadora, sem repercussão desabonadora externa, tampouco mácula à honra objetiva da pessoa jurídica. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

De se ressaltar que o próprio autor/apelante, em manifestação à fl. 331, afirmou não possuir provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, não obstante os requeridos tenha impugnado seu pleito indenizatório, afirmando a ausência de provas suficientes a ensejar a condenação pelos danos morais e materiais, não se desincumbindo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito nos termos do artigo 371, I do CPC.

Quanto ao alegado julgamento
ultra petita
, afirma o recorrente que a r. sentença julgou improcedente o pedido de suprimento judicial de assinatura em face da recorrida Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico, uma vez que nos pedidos elencados à fl. 19 dos autos originários somente foi requerido o suprimento de assinatura em relação a
ROGERIO ROZA MACHADO e CLARONILDO DE COVAS SANTOS.

Neste ponto, com razão o apelante, uma vez que os pedidos iniciais relativamente à apelada Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico restringem-se à sua condenação à indenização por supostos danos causados, inexistindo pedido de suprimento judicial de assinatura, devendo ser decotado do
decisum
a parte referente ao seu indeferimento.

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço do recurso interposto para, no mérito lhe dar parcial provimento
,
decotando da sentença a parte referente ao indeferimento do pedido de suprimento judicial de assinatura referente à apelada Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico.

Ante o parcial provimento do recurso, incabível a majoração da verba honorária fixada na r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMINIO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM A NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS PATRIMONIAIS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – OFENSA NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não obstante as alegações o recorrente, inexistem nos autos a comprovação da existência de dano material, ou mesmo documento que evidencie a inadimplência ou prejuízo sofrido por parte do condomínio, seja pela demora na liberação de movimentação da conta corrente, seja pelo atraso no pagamento das despesas de sua responsabilidade.

2 - O recorrente não colaciona qualquer prova que demonstre a extensão e os reais danos infligidos pela resistência dos apelados na assinatura das atas das assembleias condominiais, ou mesmo um início de prova dos prejuízos que alegam ter sofrido, como o valor originário das despesas e o montante das penalidades sofridas com o pagamento a destempo.

3 - Embora os Tribunais Superiores admitam a postergação da fixação do montante indenizatório para a fase de liquidação de sentença, a prova do dever de indenizar –
an debeatur -
deve ser realizada na fase de conhecimento, protraindo-se para o momento subsequente a mera apuração dos exatos limites do
quantum debeatur
, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, como nos casos de necessidade de elaboração de cálculos extensos, o que não ocorre nos presentes autos, em que as provas são de fácil produção.

4 - Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial, especialmente quando ocorrido no âmbito interno, sem repercussão desabonadora externa.

5 - O abalo da imagem só poderá ser afirmado caso comprovado, e o prejuízo moral causado pelo inadimplemento de despesas contratuais ou impossibilidade de movimentação de conta corrente não é presumido, mormente se considerarmos que a apelante é pessoa jurídica e a ofensa a sua honra objetiva encontra-se intimamente ligada à publicidade de informações potencialmente lesivas à sua reputação.

6 - Os pedidos iniciais relativamente à
Vitória Serviços de Auxílio ao Síndico restringem-se à sua condenação à indenização por supostos danos causados, inexistindo pedido de suprimento judicial de assinatura, devendo ser decotado do
decisum
a parte referente ao seu indeferimento, por se tratar de decisão
ultra petita
.

7 – Recurso Parcialmente Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.